Tribunal: TJDFT
Processo: 0721254-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Para se deferir a gratuidade de justiça deve haver elementos nos autos que comprovem a insuficiência de recursos para a parte arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.